Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ELEVADO VALOR. NECESSIDADES COMUNS. BUSCA. CPC. MEIOS. ART. 836, § 1o, DO CPC. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. ART. 774, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora.
2. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a determinação para que o devedor indique bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça.
3. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora.
4. A determinação para que o devedor indique bens penhoráveis mostra-se indispensável para que, após a diligência pelo oficial de justiça, confirme-se eventual ausência de bens penhoráveis ou a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.